Tribunal: STF
Processo: RE 78840
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-13
Data de publicação: 1974-08-13

Ementa:
ABONO DE PERMANENCIA EM SERVIÇO. AÇÃO ORDINARIA JULGADA PROCEDENTE.
MANTIDAS A CONCESSÃO DO BENEFICIO E A FORMA DE SEU CALCULO INICIAL,
REFORMA-SE O JULGADO RECORRIDO NO TOCANTE AO CRITÉRIO DE
REAJUSTAMENTO ULTERIOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.